Tribunal: STF
Processo: Rcl 64858
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Juliana Barros Ibitinga Ferreira e outros ajuízam reclamação contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador do Plantão Judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em processo de cumprimento de sentença de reintegração de posse, não teria observado as condicionantes fixadas na decisão proferida no âmbito da ADPF 828/DF.



    A decisão reclamada tem o seguinte teor (eDOC 3):



    “Despacho, excepcionalmente, nos termos da Portaria Conjunta nº 10.313/2023, que regulamenta o plantão judiciário de final de ano. 



    Trata-se de tutela cautelar antecedente, proposta por JULIANA BARROS IBITINGA FERREIRA e outros, que pretendem a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da reintegração de posse (processo nº 1058693-22.2021.8.26.0002, proposta por JORGE SAKAI E OUTRO). Buscam os réus a reforma da r. sentença que julgou procedente o pleito possessório e determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel matriculado sob o nº 20.354 do 11º CRI de São Paulo SP. 



    Alegam, em síntese, a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de inobservância dos processos de transição previstos na decisão do STF - ADPF 828/2021, bem como o descumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 554 do Código de Processo Civil (fls. 01/06).



    É o relatório.



    Estabelece o artigo 1.012 do Código de Processo Civil que o recurso de apelação, em regra, será recebido no efeito devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1º, inciso V, do referido dispositivo, prevê que, imediatamente após a publicação, começam os efeitos da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. 



    Ademais, nos termos do § 4º do dispositivo supra, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 



    Na situação em exame, foi proferida sentença de procedência do pedido de reintegração de posse (fls. 378/381), coma confirmação da tutela provisória concedida a fls. 168/169. 



    A despeito da tese apresentada pelos recorrentes, considero ausentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. 



    Em sumária cognição, não se vislumbra a probabilidade do provimento do recurso, notadamente porque as questões suscitadas foram amplamente analisadas pelo MM. Juízo a quo.



    Há indícios da prática de esbulho por parte dos recorrentes e, aparentemente, trata-se de posse nova. Outrossim, há documentação que sinaliza a melhor posse dos autores (instrumento particular de compra e venda, firmado em 31/8/1994). 



    Por outro lado, como bem assinalou o magistrado, a suspensão do cumprimento das ordens de despejos e reintegrações por ocasião da pandemia não foi prorrogada na ADPF 709. 



    Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Inexiste risco de dano de difícil reparação, considerando que o eventual provimento do apelo legitimará o retorno da posse aos recorrentes. No mais, frise-se que análise de pedido de efeito suspensivo ao apelo é exercida em juízo de cognição sumária, portanto, sem influência no julgamento do mérito do recurso. 



    Ante o exposto, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.”



    Os reclamantes alegam, em síntese, que o cumprimento da sentença é iminente (08.01.2024) e que, não obstante pedido expresso e a situação de vulnerabilidade das famílias que residem no local, não houve qualquer determinação de envio do caso à Comissão de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Requereram, por isso, que se “estabeleça uma solução garantidora dos direitos humanos da famílias ameaçadas com a inspeção judicial, intervenção e Plano de Ação a ser elaborado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias a ser instituída a partir da determinação da Resolução 510 do CNJ”.



    Por entender que a ação não estava instruída, o e. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, determinou que a parte autora fizesse a juntada das peças do processo de origem e solicitou informações da autoridade reclamada.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido sobre o pedido de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RISTF. 



    O Supremo Tribunal Federal, no quarto referendo à decisão liminar no âmbito da ADPF 828, determinou que:



    “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59).”



    A decisão foi assim ementada:



    “Ementa: Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 



    8. Tutela provisória incidental referendada.”



    Em consulta às informações processuais juntadas aos autos, verifica-se que: (i) o processo está em grau de apelação e que tanto a data do alegado esbulho, quanto a própria posse dos autores do pedido de reintegração estão controvertidas (eDOC 10, p. 122); (ii) há manifestação da i. Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo pelo provimento da apelação movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (eDOC 10, p. 163); (iii) na sentença na ação possessória, o juízo limitou-se a reconhecer que “a suspensão [das reintegrações] não fora prorrogada na ADPF 709” (eDOC 10, p. 85); (iv) ainda na sentença, ao se manifestar sobre o pedido de remessa à Comissão de Conflitos Fundiários, nos termos do que decidiu este STF na ADPF 828, o juízo sentenciante afirmou que “ao final, como importante, a parte autor não pretende conciliação de modo que a designação de audiência seria em ato inócuo e em contrariedade à celeridade processual” (eDOC 10, p. 85-86).



    Muito embora não caiba instrução probatória em sede de reclamação, a controvérsia sobre o momento inicial do alegado esbulho empresta plausibilidade à alegação trazida pela parte reclamante, já que, mesmo que tenha ocorrido em 02.10.2021, como sustentam os autores da ação de reintegração, estaria a ocupação albergada pelo marco temporal fixado na ADPF 828 (ou seja, o marco da Lei 14.216, de 7 de outubro de 2021).



    Além disso, a determinação para adoção de um regime de transição para as desocupações deve ser seguida por todas as autoridades judiciais, ainda que as partes tenham eventualmente indicado não ter interesse na conciliação. É que, como fica nítido da leitura dos termos do acórdão da medida referenda na ADPF 828, a remessa do feito às Comissões Fundiárias tem por escopo não apenas a conciliação, mas a mediação, a inspeção judicial, a possibilidade do encaminhamento de pessoas (e famílias) em situação de vulnerabilidade a abrigos sociais dignos. 



    O cumprimento da sentença sem a observância desse procedimento atenta, primo ictu oculi, contra a ordem fixada por este Tribunal, ao menos do que se tem deste momento processual.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar que o juízo reclamado suspenda a ordem de reintegração até que seja observado o regime de transição, devidamente acompanhado pela Comissão de Conflitos Fundiários, mediante visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, adoção de estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF 828, de maneira gradual e escalonada. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



    Vice-Presidente no exercício da Presidência